Tribunal: TRF3
Processo: 5004988-28.2022.4.03.6324
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
497/549)

5004988-28.2022.4.03.6324

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004988-28.2022.4.03.6324

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: B. R. X. D. C., K. I. X. D. C.

REPRESENTANTE: JAQUELINE XAVIER DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SEBASTIAO CLEBER DE CARVALHO - SP388224-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JAQUELINE XAVIER DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. RECOLHIMENTOS EXTERMPORÂNEOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelos autores em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-reclusão em razão da não comprovação da qualidade de segurado do instituidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o instituidor recluso possuía a condição de segurado quando foi preso.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão de auxílio-reclusão decorrente de prisão ocorrida a partir de 18/01/2019 (data da entrada em vigor da MP no 817/2019, convertida na Lei no 13.846/2019), deve-se demonstrar os seguintes requisitos: (a) o recolhimento do segurado à prisão em regime fechado; (b) a qualidade de segurado do recluso; (c) a dependência econômica do interessado; (d) o cumprimento da carência de 24 meses; e (e) o enquadramento do preso como pessoa de baixa renda (renda de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS).

4. Cumpre consignar, ainda, que desde então, a aferição da renda bruta para enquadramento do segurado como baixa renda se dá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês da prisão (artigo 80, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/91), superando a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que em caso de desemprego no momento do encarceramento a renda seria considerada nula (REsp no 1485416/SP).

5. Considerando que o último recolhimento válido do recluso refere-se à competência 12/2017, tendo sido preso em 04.04.2019, já havia perdido a condição de segurado à época da reclusão, nos termos do artigo 15, II, da Lei no 8.213/91.

6. As competências a partir de 02/2018 foram recolhidas extemporaneamente, após a prisão do instituidor, não sendo válidas para o fim pretendido.

7. Ausente a condição de segurado, não houve o preenchimento de requisito necessário à concessão do auxílio-reclusão, razão pela qual os autores não fazem jus ao benefício.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, e 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 15 e 80.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004988-28.2022.4.03.6324

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: B. R. X. D. C., K. I. X. D. C.

REPRESENTANTE: JAQUELINE XAVIER DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SEBASTIAO CLEBER DE CARVALHO - SP388224-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JAQUELINE XAVIER DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por B. R. X. D. C. e outro(a) em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão.

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O INSS apresentou contestação.

Réplica.

O MM. Juízo de origem julgou improcedente o pedido.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação alegando, em síntese, que o recluso possuía a qualidade de segurado à época da prisão.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Estabelece o artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal que:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

IV- salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;"

O artigo 80 da Lei 8.213/91, que regulamenta o citado dispositivo constitucional, após a conversão da Medida Provisória no 871/2019 na Lei no 13.846/2019, passou a dispor:

"Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 4o deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 8o Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Dessarte, para a concessão de benefício decorrente de prisão ocorrida a partir de 18/01/2019 (data da entrada em vigor da MP no 817/2019, convertida na Lei no 13.846/2019), deve-se demonstrar os seguintes requisitos: (a) o recolhimento do segurado à prisão em regime fechado; (b) a qualidade de segurado do recluso; (c) a dependência econômica do interessado; (d) o cumprimento da carência de 24 meses; e (e) o enquadramento do preso como pessoa de baixa renda (renda de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS).

Cumpre consignar, ainda, que desde então, a aferição da renda bruta para enquadramento do segurado como baixa renda se dá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês da prisão (artigo 80, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/91), superando a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que em caso de desemprego no momento do encarceramento a renda seria considerada nula (REsp no 1485416/SP).

No presente caso, o pedido foi instruído com comprovante do efetivo recolhimento à prisão do Sr. Leandro Dias em 04.04.2019, com evasão em 27.09.2019 e nova reclusão em 22.04.2020 (páginas 01/03 - ID 358225898).

Quanto ao segundo requisito, contudo, da análise dos autos extrai-se que o último recolhimento válido do recluso refere-se à competência 12/2017 (páginas 01/05 - ID 358225899), de modo que tendo sido preso em 04/2019, já havia perdido a condição de segurado à época da reclusão, nos termos do artigo 15, II, da Lei no 8.213/91.

Ressalte-se, por oportuno, que as competências a partir de 02/2018 foram recolhidas extemporaneamente, após a prisão do instituidor, não sendo válidas para o fim pretendido.

Conclui-se, portanto, pelo não preenchimento de todos os requisitos ensejadores do auxílio-reclusão, de modo que os autores não fazem jus ao benefício, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. RECOLHIMENTOS EXTERMPORÂNEOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelos autores em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-reclusão em razão da não comprovação da qualidade de segurado do instituidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o instituidor recluso possuía a condição de segurado quando foi preso.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão de auxílio-reclusão decorrente de prisão ocorrida a partir de 18/01/2019 (data da entrada em vigor da MP no 817/2019, convertida na Lei no 13.846/2019), deve-se demonstrar os seguintes requisitos: (a) o recolhimento do segurado à prisão em regime fechado; (b) a qualidade de segurado do recluso; (c) a dependência econômica do interessado; (d) o cumprimento da carência de 24 meses; e (e) o enquadramento do preso como pessoa de baixa renda (renda de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS).

4. Cumpre consignar, ainda, que desde então, a aferição da renda bruta para enquadramento do segurado como baixa renda se dá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês da prisão (artigo 80, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/91), superando a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que em caso de desemprego no momento do encarceramento a renda seria considerada nula (REsp no 1485416/SP).

5. Considerando que o último recolhimento válido do recluso refere-se à competência 12/2017, tendo sido preso em 04.04.2019, já havia perdido a condição de segurado à época da reclusão, nos termos do artigo 15, II, da Lei no 8.213/91.

6. As competências a partir de 02/2018 foram recolhidas extemporaneamente, após a prisão do instituidor, não sendo válidas para o fim pretendido.

7. Ausente a condição de segurado, não houve o preenchimento de requisito necessário à concessão do auxílio-reclusão, razão pela qual os autores não fazem jus ao benefício.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, e 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 15 e 80.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão